Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704408-74.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA APELADO: LENIOMAR OLIVEIRA MORAIS, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA DESPACHO Intimem-se os apelados para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a petição e documentos de ID 33173996. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator